Tribunal: TJDFT
Processo: 0008229-36.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008229-36.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O Distrito Federal acostou comprovante de depósito judicial nos IDs: 68071722 e 68426812. O primeiro traz em anexo cópia de documentos já juntados aos autos (ID 50962918). O segundo refere-se a RPV estranha a estes autos, de n. 0703936-97.2022.8.07.0018, oriunda da 3a Vara da Fazenda Pública do DF. Intimado a esclarecer as referidas juntadas, o Distrito Federal quedou-se inerte, denotando se tratar de mero equívoco do Executado (ID 69674117). Intimadas as partes, à Secretaria para que promova o desentranhamento das petições de IDs 68071722 e 68426812 (com seus respectivos anexos) e o retorno dos autos ao arquivo. Brasília, 18 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR